Tribunal: TJDFT
Processo: 0728300-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728300-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA FERREIRA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO M DA SQN 409 D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VÂNIA FERREIRA SILVA (demandada), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO M DA SQN 409, processo n. 0714247-09.2019.8.07.0001, na qual foi deferido o pedido do credor de penhora em 10% sobre o salário da devedora, ora recorrente. No presente recurso, a agravante requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 38638593, Pág. 4). Em consulta ao sistema eletrônico, verifico que a recorrente interpôs AGI n. 0730458-21.2022.8.07.0000, o qual fora distribuído a esta Relatoria, objetivando reformar a decisão proferida nos autos de origem que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 133606215 do Processo n. 0714247-09.2019.8.07.0001). O julgamento do referido agravo de instrumento encontra-se pautado na 37a Sessão Ordinária Virtual desta nobre 8a Turma Cível (período de 08/11 a 16/11/22). Nesse cenário, considerando a proximidade do julgamento do recurso interposto em face da decisão que indeferiu a gratuidade judiciária e, com a finalidade de evitar decisões conflitantes, aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0730458-21.2022.8.07.0000, devendo ser oportunamente acostados aos autos o respectivo Acórdão. Publicado o acórdão, devolva os autos a esta Relatoria para a apreciação do presente recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator